Tribunal: TJMT
Processo: 1079666-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079666-13.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), CLEIR MARQUES MARTINS - CPF: 028.294.141-01 (APELADO), MASTER INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 49.692.058/0001-32 (APELADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), MADEIREIRA FENIX LTDA - CNPJ: 10.921.408/0001-50 (APELADO), EVERSON TROPARDI CASTILHO - CPF: 048.931.141-58 (APELADO), FLAVIO SOARES DE MORAES - CPF: 973.556.741-53 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM A LICENÇA. PEDIDO DE NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MESMO ÓRGÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa, determinando a restituição da carga de madeira e a anulação do auto de infração ambiental. O órgão ministerial de primeiro grau havia requerido expressamente, em audiência, o não recebimento da denúncia, a devolução da madeira apreendida e o arquivamento dos autos. Outro membro da instituição interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do Ministério Público em recorrer de decisão que acolheu pedido anteriormente formulado pelo próprio órgão ministerial; e (
ii
) verificar se a interposição do recurso encontra óbice na preclusão lógica, diante da prática de ato processual incompatível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão lógica impede a prática de ato processual incompatível com conduta anterior manifestada no mesmo processo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

O Ministério Público, em audiência, postulou expressamente o não recebimento da denúncia, reconhecendo a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o que revela ato incompatível com a posterior interposição de recurso buscando resultado oposto.

A instituição, una e indivisível, vincula-se aos atos processuais praticados por seus membros no exercício funcional; a substituição de promotores não renova faculdades processuais já consumidas.

O interesse recursal pressupõe sucumbência. Inexistindo prejuízo à parte recorrente — uma vez que a sentença acolheu integralmente o pleito ministerial —, não há necessidade nem utilidade no recurso, caracterizando ausência de interesse em recorrer.

A interposição de recurso em contradição com ato anterior praticado pela própria instituição afronta a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido
.

Tese de julgamento:
1.
Configura preclusão lógica a interposição de recurso pelo Ministério Público contra decisão que acolheu pedido anteriormente formulado pelo próprio órgão.
2.
A ausência de sucumbência afasta o interesse recursal, inviabilizando o conhecimento do apelo.
3.
A unidade e indivisibilidade do Ministério Público vinculam a instituição aos atos processuais praticados por seus membros no exercício funcional, impedindo comportamentos processuais contraditórios no mesmo feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1o; CPP, art. 395, III

R E L A T Ó R I O

.
RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL (ID 323282386) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da r. sentença (ID 323282370) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal no 1079666-13.2024.8.11.0001, que rejeitou a denúncia ofertada contra MASTER INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA. e EVERSON TROPARDI CASTILHO, e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Narra a peça inicial acusatória (ID 323281947), em síntese, que no dia 18 de outubro de 2024, os denunciados incorreram na conduta tipificada no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, ao transportarem 40,335 m3 de madeira em desacordo com a licença obtida. A irregularidade, segundo a denúncia, consistiu na presença da essência
Licania
sp. (caripé) na carga, a qual não constava da Guia Florestal para Transporte de Matéria Prima Florestal Diversa – GF3i no 425352, que autorizava apenas o transporte das essências
Qualea

albiflora

Warm
. (cambará) e
Manilkara
sp. (maçaranduba).

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 06 de agosto de 2025 (ID 323282371), o representante do Ministério Público oficiante, Dr. Joelson de Campos Maciel, após ouvir os argumentos da defesa técnica, manifestou-se expressamente pela inexistência de justa causa para a ação penal. Justificou seu posicionamento no fato de a volumetria total ser compatível com a documentação, na ausência de especificação pericial quanto ao volume da essência divergente, o que faria presumir sua insignificância, e
na
consequente ausência de dolo suficiente para a configuração do tipo penal. Ao final, pugnou de forma inequívoca pelo "não recebimento da denúncia, a devolução da carga apreendida e o arquivamento destes autos", além de anuir com o pedido defensivo de anulação do Auto de Infração no 6121000124.

Acolhendo integralmente o pleito ministerial, o MM. Juiz a quo proferiu a sentença ora guerreada (ID 323282370), na qual homologou o pedido ministerial, rejeitou a denúncia por falta de justa causa (art. 395, III, do CPP), determinou a restituição do produto florestal e a anulação do auto de infração, julgando extinto o feito e declarando o trânsito em julgado imediato ante a ausência de interesse recursal das partes.

Inconformado com a decisão que seu próprio colega de instituição pleiteou, o Ministério Público, por meio de outro Promotor de Justiça, Dr. Carlos Eduardo Silva, interpôs o presente recurso de apelação (ID 323282386). Em suas razões, sustenta, em suma, o equívoco da decisão ao acolher a tese de atipicidade e ausência de dolo. Argumenta que o crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantificação da madeira irregular ou a discussão acerca do dolo específico, bastando a divergência entre a carga e a licença para sua consumação. Aduz, ademais, que o juízo criminal extrapolou sua competência ao anular o auto de infração ambiental, violando a autonomia entre as instâncias penal e administrativa. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que a denúncia seja recebida e o processo retome seu curso regular, com a manutenção do auto de infração.

O recurso foi recebido pelo juízo de primeiro grau (ID 323282389).

Intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão nos autos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DA QUESTÃO PRELIMINAR DE OFÍCIO: A PRECLUSÃO LÓGICA DA PRETENSÃO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Antes de adentrar ao mérito das razões recursais, cumpre-me, na qualidade de julgador, analisar os pressupostos de admissibilidade do presente apelo, matéria de ordem pública que precede qualquer outra. E, em detida análise do itinerário processual, vislumbro a existência de óbice intransponível ao conhecimento da irresignação ministerial, qual seja, a manifesta ocorrência de preclusão lógica, a qual passo a examinar de ofício.

A preclusão, como se sabe, é a perda do direito de praticar um ato processual. Dentre suas modalidades, a preclusão lógica se destaca como a que impede a parte de realizar um ato incompatível com outro anteriormente praticado no mesmo processo. Fundamenta-se nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, materializados na proibição do
venire
contra
factum

proprium
, ou seja, a vedação ao comportamento contraditório, que frustra a legítima expectativa gerada na parte contrária e no próprio juízo.

A marcha processual revela, de forma solar e inquestionável, a configuração de tal instituto.

Em audiência de instrução e julgamento, consignada na Ata de ID 323282371, o órgão do Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Dr. Joelson de Campos Maciel, após sopesar os elementos de prova e os argumentos expendidos pela defesa, formou sua convicção e, na qualidade de
dominus litis
, titular da ação penal, postou-se de maneira inequívoca perante o Estado-Juiz. Sua manifestação, transcrita na r. sentença e na referida ata, não deixa margem a dubiedades:

“
Eu entendo que tem razão a Defesa porque realmente a volumetria é praticamente a mesma e se houve uma essência a mais, presume se em Direito Penal em benefício do réu, logo, considero que essa
licania
sp.
é
uma parte muito pequena da carga, e sendo uma parte muito pequena não teria dolo suficiente para configurar as incidência do art. 46, parágrafo único, da lei 9.605/98... Diante tudo isso, não consigo enxergar justa causa para uma abertura de uma ação penal, motivo pelo qual concordando com a Defesa peço o não recebimento da denúncia, a devolução da carga apreendida e o arquivamento destes autos
.”

E não foi só. Instado a se manifestar sobre o pleito defensivo de anulação do auto de infração administrativo, o mesmo representante ministerial ratificou:

“
Eu concordo e peço que seja oficiado a SEMA informando que não houve configuração de crime, que não houve configuração de nenhum tipo penal motivo pelo qual não há justa causa também administrativa para o Auto de Infração e a multa administrativa, então peço a anulação também do Auto de Infração
.”

O juízo de primeiro grau, diante de tão veemente e fundamentada postulação do titular da ação penal, agiu como se esperava: acolheu o pleito e prolatou a sentença de ID 323282370, por meio da qual, em estrita consonância com o requerido, homologou o pedido ministerial, rejeitou a denúncia com base na falta de justa causa, e determinou as providências consectárias, inclusive a anulação do ato administrativo, que fora expressamente requerida pelo Parquet.

Causa espécie, portanto, que a mesma instituição, o Ministério Público, venha agora, por meio de outro de seus membros, insurgir-se contra uma decisão que nada mais fez do que atender ao seu próprio rogo. O ato de recorrer (ID 323282386), pugnando pelo recebimento da denúncia, é a antítese lógica e jurídica do ato de requerer, em audiência, a sua rejeição (ID 323282371). A prática do primeiro ato consumiu, de forma
inexorável
, a faculdade de praticar o segundo. Operou-se, de maneira cristalina, a preclusão lógica.

Admitir o processamento deste recurso seria o mesmo que autorizar a parte a manter, simultaneamente, duas vontades antagônicas e excludentes dentro do mesmo processo, escolhendo qual delas deve prevalecer ao sabor de sua conveniência ou da mudança de entendimento entre seus agentes. Seria subverter a lógica do processo, transformando-o em um palco de incertezas e de estratégias erráticas, em flagrante prejuízo à segurança jurídica e à lealdade processual.

Some-se a isso a flagrante ausência de um pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal: o interesse de recorrer. Tal interesse consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade surge da sucumbência, ou seja, do fato de a decisão impugnada ter causado um prejuízo, um gravame à parte recorrente. No caso em tela, qual foi a sucumbência do Ministério Público? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. A sentença recorrida representa a vitória processual do Ministério Público, pois acolheu, em sua inteireza, a postulação formulada em audiência. Não há derrota, não há prejuízo, não há gravame. Logo, não há interesse em recorrer.

Argumentar que a instituição é una e indivisível não serve para afastar a preclusão, mas, ao contrário, para reforçá-la. É precisamente por ser uno e indivisível que o Ministério Público não pode ter duas vozes dissonantes e contraditórias na mesma relação processual. A manifestação do Promotor de Justiça em audiência não foi um ato pessoal do Dr. Joelson de Campos Maciel; foi um ato da instituição Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A substituição do agente que oficia no feito não "zera" o histórico
processual, não anula os atos já praticados, nem restaura faculdades já preclusas. A instituição se vincula pelos atos de seus membros no exercício de suas funções.

A tentativa de revisão do posicionamento anterior, por meio deste apelo, representa um
venire
contra
factum

proprium
institucional. O Ministério Público gerou na defesa e no juízo a legítima expectativa de que a controvérsia penal estava encerrada por sua própria iniciativa. A posterior interposição de recurso quebra essa confiança e atenta contra a boa-fé que deve nortear a conduta de todos os sujeitos do processo.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão – seja pela ausência de interesse recursal decorrente da falta de sucumbência, seja pela ocorrência da preclusão lógica em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer –, a conclusão é uma só: o presente recurso não pode ser conhecido.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

Superada a questão preliminar que, por si só, fulmina a pretensão recursal, e apenas a título de
obiter

dictum
e em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda que inaplicável ao caso, cumpre registrar que, mesmo se conhecido fosse, o recurso não mereceria provimento, embora por fundamentos diversos dos que levaram o juízo a quo a rejeitar a denúncia.

No entanto, em estrita observância à técnica processual, a análise de admissibilidade precede o mérito e, sendo o recurso inadmissível, como no caso, o seu não conhecimento é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das razões de reforma.

Reitero, portanto, e agora adentro à fundamentação propriamente dita do meu voto, que a conduta do Ministério Público, vista sob a ótica da teoria dos atos próprios, impede o conhecimento da apelação.

II.1. Do Comportamento Processual Contraditório do Órgão Ministerial e a Instauração da Controvérsia

A sucessão de eventos processuais, devidamente documentada, é a base fática sobre a qual se assenta a presente decisão. No dia 06 de agosto de 2025, em ato solene de audiência (ID 323282371), o Ministério Público, após análise detida dos autos, incluindo o laudo pericial e os documentos que instruíam o transporte da madeira, concluiu, de forma clara e fundamentada, pela ausência de elementos mínimos para a deflagração da ação penal. Não se tratou de um mero parecer opinativo, mas de uma postulação formal ao Poder Judiciário, requerendo o não recebimento da peça que ele mesmo havia apresentado anteriormente (ID 323281947), pleiteando, ademais, o arquivamento do feito e a anulação do auto de infração correlato. A
sentença proferida (ID 323282370) foi, nesse cenário, um mero ato homologatório da vontade manifestada pelo titular da ação penal, que abdicou de sua pretensão punitiva naquele momento.

Posteriormente, em 28 de agosto de 2025, outro membro da instituição, em flagrante contradição com o posicionamento anterior, interpôs o recurso de apelação (ID 323282386), buscando reverter a decisão que atendera ao pleito de seu colega. Este comportamento dúplice, em que a instituição atua em um sentido e, logo após, em sentido diametralmente oposto, é a própria encarnação da contradição que o princípio da boa-fé objetiva e a teoria da preclusão lógica buscam coibir.

II.2. A Teoria dos Atos Próprios e a Preclusão Lógica no Processo Penal Sancionador

O direito processual, seja ele civil ou penal, não é um domínio desprovido de eticidade. Pelo contrário, é regido por princípios que buscam assegurar um trâmite justo, leal e previsível. Dentre eles, a boa-fé objetiva impõe um dever de comportamento probo e coerente a todos os sujeitos do processo. Dela deriva a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, que sanciona a parte que, tendo adotado uma determinada conduta, tenta, em momento posterior, adotar comportamento com ela contraditório, em prejuízo da outra parte que confiou na estabilidade da primeira manifestação.

No campo processual, essa vedação ao comportamento contraditório se materializa, entre outras formas, no instituto da preclusão lógica. A parte que pratica um ato – como aceitar a decisão, ou, no caso, postular por ela – perde o poder de praticar outro ato com ele incompatível, como o de recorrer. A vontade de não ver a ação penal prosseguir, manifestada pelo Ministério Público em audiência, é logicamente incompatível com a vontade de recorrer para que a mesma ação prossiga. Ao manifestar a primeira, o Parquet renunciou tacitamente ao direito de manifestar a segunda.

II.3. A Análise da Preclusão Lógica no Caso Concreto

Aplicando tais conceitos ao caso vertente, a ilação é imediata. O pedido de não recebimento da denúncia, formulado pelo Ministério Público no ID 323282371, é um ato processual válido, eficaz e que produziu efeitos imediatos, notadamente o de orientar a decisão do magistrado. Ao praticá-lo, o Ministério Público exerceu uma faculdade processual e, ao mesmo tempo, consumiu a faculdade oposta, qual seja, a de se insurgir contra a decisão que viesse a acolher seu pedido. A interposição do apelo no ID 323282386 é, portanto, um ato praticado quando já operada a preclusão lógica, sendo, por isso, processualmente inexistente o direito de recorrer.

II.4. A Unidade e Indivisibilidade Institucional do Ministério Público e a Irrelevância da Divergência Interna de Seus Membros

O argumento de que a apelação foi interposta por outro membro da instituição, com entendimento jurídico diverso, não possui o condão de afastar a preclusão. A Constituição da República estabelece, em seu artigo 127, § 1o, que "são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional". A unidade e a indivisibilidade significam que o Ministério Público é um só órgão, e seus membros, ao atuarem em um processo, o fazem em nome da instituição. A manifestação de um promotor vincula a instituição naquele ato. A independência funcional garante que cada membro forme sua convicção livremente, mas não permite que a instituição, como parte, se comporte de forma contraditória no mesmo feito. A sucessão de promotores na causa não pode gerar um estado de anarquia processual, onde cada novo agente pudesse rever e contradizer os atos validamente praticados por seu antecessor. A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, seria frontalmente atingida.

II.5. A Homologação Judicial do Pedido Ministerial e a Extinção do Interesse Recursal

Por fim, reitero o ponto fundamental da carência de interesse de agir na via recursal. O interesse para recorrer é indissociável da noção de sucumbência. Recorre-se daquilo que se perdeu, da parte da decisão que foi desfavorável. O Ministério Público, no caso, logrou êxito completo em sua postulação em audiência. A sentença, no que tange à rejeição da denúncia e arquivamento, é o espelho do que o Parquet pediu. Ausente o gravame, ausente a sucumbência, ausente está o interesse recursal, um dos pilares da admissibilidade de qualquer recurso. Tentar reverter uma "vitória" processual é um contrassenso que o sistema não pode chancelar.

A estabilização das relações processuais e a proteção da confiança são valores caros ao direito, e a conduta do Ministério Público, ao recorrer de uma decisão que ele próprio instigou, atenta diretamente contra esses valores. Por
tal
razão, o não conhecimento do recurso é a única medida que se alinha à correta aplicação do direito processual e à manutenção da integridade e coerência do sistema de justiça.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, de ofício, em razão da manifesta ausência de interesse recursal e da ocorrência de preclusão lógica, o meu voto é no sentido de NÃO CONHECER do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios fundamentos fáticos e pelas razões de direito aqui expostas.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025